Tribunal: TJDFT
Processo: 0728819-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0728819-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MANOEL ALEXANDRE DE CALDAS IMPETRADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença no 0705883-48.2024.8.07.0009, que indeferiu o pedido de restituição das custas, sob o fundamento de que não foram atendidos os critérios estabelecidos na Portaria Conjunta no 50, a qual regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. De acordo com o art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No caso, inexiste decisão manifestamente ilegal a ferir direito líquido e certo. Isso porque, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança em face das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. As Turmas Recursais do TJDFT têm se manifestado nesse mesmo sentido: Acórdão 1811670, 07021275820238079000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1704970, 07006742820238079000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acrescente-se, por fim, que a decisão impugnada por meio do Mandado de Segurança deveria ter sido combatida pela via do agravo de instrumento, em razão de tratar-se de processo cível, em fase de cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 80, III, do RITRJE/DF. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do mandado de segurança manejado razão de sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator